Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702400-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: HUMBERTO HENRIQUE CHAVES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A e FGR URBANISMO S/A contra decisões da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã e Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos de ação de produção antecipada da prova ajuizada por HUMBERTO HENRIQUE CHAVES FARIA. A primeira decisão declinou a competência para a Vara Cível do Paranoá sob o fundamento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A segunda, deferiu o pedido para que os réus apresentem laudos periciais realizados no imóvel do autor (ID 214586124 e 218502056, autos originários). Em suas razões (ID 68136989), os agravantes sustentam que: 1) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso, já que não há relação jurídica de consumo entre as partes; 2) o autor não é destinatário final do produto; 3) a produção antecipada de provas exige urgência, o que não se verifica na hipótese. Requerem, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que não seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor e deferida a tutela de evidência. Preparo comprovado (ID 68136995). Indeferido o efeito suspensivo recursal (ID 68587119). Em 26/02/2025 foi proferida sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, uma vez que a prova antecipada foi integralmente produzida e o objeto da demanda alcançado (ID 227203452, autos originários). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EVIDENCIADO GRUPO ECONÔMICO DE FATO EM FRAUDE AO FISCO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ADOTADAS INAUDITA ALTERA PARTE. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. (...) 5. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 6. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 7. A decisão do TRF da 2a Região foi clara ao estabelecer o conhecimento exauriente da sentença, que, por conseguinte, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023) – grifou-se No mesmo sentido, registre-se acórdão deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023) – grifou-se Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 10 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator